Tribunal: TCU
Processo: 032.938/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11518/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.938/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniel Martins Gusmai (CPF XXX.922.778-XX); Fernanda Moraes dos Santos Sanches (CPF XXX.325.498-XX); Giuseppe Ricardo Passarini (CPF XXX.335.988-XX); Juliana da Silva (CPF XXX.298.118-XX); Márcia Maria Ribeiro (CPF XXX.351.988-XX); Mirella Novais Oliveira (CPF XXX.593.375-XX); Paulo Henrique Leme Ramalho (CPF XXX.638.538-XX); Phamilla Gracielli Sousa Rodrigues (CPF XXX.234.631-XX); Solange Maria da Silva Costa (CPF XXX.639.918-XX) e Tássia Ferreira Tartaro (CPF XXX.520.926-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - IFSP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.